Tribunal: TJDFT
Processo: 0726237-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726237-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO LIMA DA SILVA IMPETRANTE: MAURICIO LIMA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por GABRIELA PEREIRA LIMA REIS em favor de MAURÍCIO LIMA DA SILVA, preso em flagrante no dia 07/03/2024 (Id. 60797301 – p. 7), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras (Id. 60797298 – pp. 2/4) que, nos autos no 0704750-35.2024.8.07.0020, manteve a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente (Id. 60797302 – pp. 38/40), em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados nos art. 294, caput, do Código Penal; art. 296, § 1o, inciso I, do Código Penal, e no artigo 297, caput, do Código Penal. Eis o teor da decisão: “(...) Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva ou substituição por medida cautelar diversa, alegando, em síntese, ausência de elementos que justifiquem a manutenção da tal prisão, ressaltando ainda demora na elaboração de laudos periciais (id 199952054). O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva, argumentando a subsistência dos requisitos para a segregação cautelar, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública. (ID. 200165265) É o relatório. Decido. O requerente foi preso em flagrante no dia 07.03.2024, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos art. 294, caput, do Código Penal; art. 296, § 1o, inciso I, do Código Penal, e no artigo 297, caput, do Código Penal. No dia ou subsequente foi apresentado em audiência de custódia, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, cuja decisão está assim fundamentada: “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O autuado responde a procedimento criminal por violência doméstica. Além disso, a quantidade de documentos supostamente falsos apreendidos revela a gravidade concreta e a possibilidade de dedicação do autuado a atividades criminosas. Ainda, a provável facilidade de o autuado obter e confeccionar documentos falsos é indicativo da possibilidade de evasão e de dificuldade à aplicação da lei penal. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...)” Como se vê, a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada com base em dados concretos, sendo que o requerente não comprovou a ocorrência de elementos alterando o quadro fático que ensejou o decreto. Assim, inalterados os fundamentos da prisão preventiva, não tem cabimento sua revogação. Nessa linha, confira-se a orientação jurisprudência do TJDFT: “(...) 6. Inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva da segunda apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, não se verificando, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e para aplacar o risco de reiteração delitiva. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, em relação ao primeiro apelante, absolvê-lo quanto a sete crimes de falsificação de documento público, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afastar a agravante da reincidência e, mantida a sua condenação como incurso no artigo 297, caput, do Código penal, por três vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, reduzir a sua pena unificada de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mais 44 (quarenta e quatro) dias-multa para 06 (seis) anos de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, alterando, por conseguinte, o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; bem como, quanto à segunda apelante, absolvê-la quanto a três crimes de estelionato, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, mantida a sua condenação como incursa no artigo 297, caput, do Código Penal, por sete vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e no artigo 171, caput, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, reduzir a sua pena unificada de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. (Acórdão: 1816317, Data de Julgamento: 15/02/2024, Órgão Julgador: 2a Turma Criminal, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Publicado no PJe : 02/03/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, de se ressaltar que o juízo da audiência de custódia afastou tal possibilidade, por entender insuficientes medidas alternativas à prisão no presente caso, sendo que este juízo não detém competência para rever decisão de colega de igual hierarquia. Quando à alegada demora na realização de laudos periciais, no caso, não se configura demora excessiva, considerando a quantidade de documentos a ser periciados. Diante do exposto, indefiro o pedido. Prossiga-se nos termos do despacho proferido na ata da audiência de instrução. Intimem-se.” (Id. 60797298 – pp. 2/4) Em suas razões recursais (Id. 60797295 – pp. 1/6), a parte impetrante informa que: a) “o paciente foi preso em flagrante em 07.03.2024 e denunciado por suposta prática crimes previstos nos art. 294, caput, do Código Penal; art. 296, § 1o, inciso I, do Código Penal, e no artigo 297, caput, do Código Penal” (p. 1); b) “a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 11.06.2024, tendo havido pedido de revogação de preventiva, já que o paciente encontra-se privado de sua liberdade há mais de 3 meses e a criminalística já sinalizou que a diligência da perícia demandará longo prazo (demora que não pode ser imputada à defesa), pois depende da confirmação de informações por diversos Estados, e como apontado pelo perito, não há previsão de se obter acesso a algumas mídias” (p. 1). Sustenta que o paciente, além de ostentar condições favoráveis (réu primário, residência fixa, renda lícita obtida por alugueis), não se faz necessária a manutenção de sua prisão provisória, em razão da ausência do periculum libertatis. Alega que a fundamentação do juízo a quo é insuficiente quanto à imprestabilidade das medidas cautelares diversas da prisão. Afirma que a aplicação de medidas cautelares é suficiente na substituição da prisão. Defende a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que não restaram demonstrados os requisitos dispostos no art. 312 do CPP, tendo em vista o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer que: “a) seja concedida a ordem liminarmente, permitindo-se que o paciente aguarde em liberdade o julgamento definitivo deste habeas corpus, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), reveladas suficientes na espécie, com, em ambos os casos, a expedição de alvará de soltura; b) seja concedida ordem de habeas corpus, a fim de relaxar ou revogar a prisão preventiva e colocar o paciente em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), reveladas suficientes na espécie” (p. 5). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, de forma que estou a corroborar com o entendimento do juízo a quo a respeito da necessidade de manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionada, em tese, à dedicação do ora paciente à atividade criminosa, tendo em vista a quantidade de documentos supostamente falsos apreendidos em posse do acusado (Id. 60797301 – pp. 25/32). Desse modo, diversamente da tese esposada pela parte impetrante, a custódia cautelar do paciente teve por base elementos concretos acerca da periculosidade de seu estado de liberdade, mormente a partir dos elementos relatados no decisum que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, cujos requisitos, em princípio, restaram devidamente evidenciados conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pela parte impetrante. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima das infrações penais imputadas ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Ademais, em relação à demora da da perícia, como bem destacou o juízo a quo no decisum recorrido, não há que se falar em morosidade, tendo em vista a grande quantidade de documentos a serem periciados. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora